Tribunal: TJBA
Processo: 8023022-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023022-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RICARDO RIBEIRO DA SILVA VALERIO Advogado(s): ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por José Ricardo Ribeiro da Silva Valério contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional movida em face do Banco Santander S/A, na qual o autor alegou abusividade dos encargos incidentes sobre acordo de quitação de débito de cartão de crédito e requereu o impedimento da negativação de seu nome. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é possível o afastamento dos efeitos da mora e a vedação de inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, mediante depósito judicial das parcelas controversas e manutenção do pagamento direto das parcelas incontroversas ao banco. III. Razões de decidir 3. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 impõe ao autor, em ações revisionais de contrato bancário, discriminar as obrigações controvertidas e continuar pagando, no tempo e modo contratados, o valor incontroverso. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, havendo depósito judicial do valor controvertido e pagamento regular da parte incontroversa, deve ser afastada a mora contratual e impedida a negativação do nome do consumidor. 5. A eficácia da tutela, contudo, condiciona-se à regularidade dos depósitos judiciais e ao pagamento das parcelas incontroversas diretamente ao credor, cabendo a este emitir os boletos correspondentes, sob pena de multa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8023022-62.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JOSÉ RICARDO RIBEIRO DA SILVA VALERIO e, como agravado, BANCO SANTANDER S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.